Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OUTORGA DE PROCURAÇAO IN REM SUAM POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRIBUTOS E PENALIDADES. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação da sentença, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. O novo proprietário do veículo tem a responsabilidade de requerer a alteração da propriedade no cadastro do automóvel, nos termos do artigo 123, § 1.o, do Código de Trânsito Brasileiro. Irrelevância do comando do art. 134 para a deslinde da controvérsia, uma vez que as infrações de trânsito e falta de pagamento dos tributos não decorreram de ato imputável ao alienante do veículo.
3. Com a tradição do carro opera-se a transferência de sua propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. A partir desse momento, o adquirente passa a ser o responsável pelas despesas com o seu licenciamento, as infrações administrativas pelo mau uso, assim como os tributos que recaiam sobre sua posse ou propriedade.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.